Tribunal: TJDFT
Processo: 0707542-07.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). CONTRADIÇÃO. FIXAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA VARIÁVEL. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
2. A parte embargante aponta contradição na parte dispositiva do acórdão, porquanto ao prefixar o índice de atualização monetária incidente na hipótese, o órgão julgador teria desconsiderado a possibilidade de flutuação do índice de atualização monetária.
3. Com razão à parte embargante. É notório que os índices de atualização monetária estão sujeitos a variações em razão de diversos fatores econômicos, de maneira que sua prefixação, por determinação judicial, não se afigura a medida mais adequada. Assim, deve-se adequar o juros de mora em conformidade com o critério estabelecido pelo art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997. Desse modo, na parte dispositiva do acórdão, onde se lê: “8. (...)corrigida pelo IPCA, desde cada mês devido, e juros de mora de 0,5%, a partir da citação.”, leia-se: “8. (...)corrigida pelo IPCA, desde cada mês devido, e juros de mora com base na remuneração da caderneta de poupança, a partir da citação.”, mantendo-se incólume, outrossim, todos os demais termos do acórdão embargado.
4.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e ACOLHIDOS, nos termos supramencionados.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.